Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028870-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (EMBARGANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração. Recuperação judicial. Conversão de obrigação de entrega de coisa em pecúnia. Marco temporal para conversão. Princípio da congruência. Ausência de contradição no acórdão embargado. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, proveu parcialmente o recurso do embargado para reconhecer a nulidade parcial da sentença que determinou a exclusão do crédito, determinando sua habilitação em valor correspondente a 1.560 sacas de milho na data do ajuizamento da recuperação judicial e estabelecendo que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão ao reconhecer que os recuperandos pleitearam a exclusão do crédito na contestação, mas declarar que houve julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se há contradição quanto ao marco temporal adotado para conversão da obrigação de entrega de coisa em pecúnia.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado em contestação não tem o condão de ampliar os limites objetivos da lide fixados pelo pedido inicial da impugnação de crédito, sendo necessária a reconvenção formal para tal finalidade.

4. A sentença que determinou a exclusão do crédito foi considerada extra petita por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), uma vez que o pedido inicial da impugnação limitava-se à alteração do quadro-geral de credores para que o crédito correspondesse à obrigação de entrega de sacas de milho ou, subsidiariamente, à majoração do valor do crédito.

5. Na conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa, deve ser considerado o valor do produto quando a obrigação passou a ser exigida em pecúnia, que no caso ocorreu com o ajuizamento da recuperação judicial.

6. A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 9o, II, exige a indicação do valor do crédito para fins de habilitação, o que pressupõe a conversão de obrigações específicas em quantias certas para viabilizar a elaboração do plano de recuperação e o pagamento proporcional dos credores.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O pedido formulado em contestação não amplia os limites objetivos da lide fixados pelo pedido inicial, sendo necessária reconvenção formal para tal finalidade. 2. Na conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa em processo de recuperação judicial, deve ser considerado o valor do produto no momento do ajuizamento da recuperação judicial, quando a obrigação passa a ser exigida em pecúnia para fins de habilitação no quadro geral de credores.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492, art. 994, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 9o, II, art. 49, § 2o; CF/1988, art. 5o, LV, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1.946.653/SP, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe: 18/03/2022; STJ, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JOEL LINDOLFO HASSE e JULIANO HASSE., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação de “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1004205-27.2023.8.11.0015), à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do embargado, a fim de reformar a decisão agravada para (a) reconhecer a nulidade parcial da sentença no ponto em que determinou a exclusão do crédito; (b) determinar que o crédito seja habilitado no valor de R$ 99.730,80, correspondente ao valor de 1.560 sacas de milho na data do ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022); e (c) determinar que os honorários sucumbenciais fixados na sentença sejam calculados sobre o proveito econômico obtido (R$ 40.004,60) (cf. Id. no 345213886).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que os recuperandos pleitearam a exclusão na contestação, mas ao mesmo tempo declarar que houve julgamento extra petita., bem como, quanto ao marco temporal da conversão da obrigação, alegando que o acórdão se fundamenta em jurisprudência que não guarda relação com o caso e que a cotação deveria ser considerada na data do vencimento da obrigação.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar as supostas contradições e, com efeito infringente, determinar que a conversão considere a cotação do milho na data do vencimento da obrigação, com inversão sucumbencial (cf. Id. no 347706384).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 350425352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição no acórdão embargado.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso dos autos, o acórdão embargado apresenta raciocínio linear e coerente. Reconheceu expressamente que os agravados, em sua contestação, pleitearam a exclusão do crédito. Contudo, esclareceu que pedido formulado em contestação não amplia os limites objetivos da lide fixados pelo pedido inicial da impugnação de crédito, pois a contestação, por si só, não tem o condão de ampliar o objeto litigioso sem reconvenção formal.

O acórdão fundamentou que o pedido inicial da impugnação de crédito limitava-se à alteração do quadro-geral de credores para que o crédito correspondesse à obrigação de entrega de 1.560 sacas de milho ou, subsidiariamente, à majoração do valor para R$ 99.730,80. Como o pedido inicial não incluía a exclusão do crédito, a sentença que determinou a exclusão foi considerada extra petita, por violação ao princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no acórdão. O raciocínio é claro: o acórdão distingue entre o pedido formulado pelo autor na inicial, que delimita o objeto litigioso, e o pedido formulado pelo réu na contestação, que não tem o condão de ampliar o objeto litigioso sem a forma processual própria (reconvenção). Essa distinção é tecnicamente correta e não configura contradição interna

Igualmente, não há contradição no acórdão embargado quanto à jurisprudência colacionada. O acórdão é coerente em sua lógica interna: fixou como premissa que na conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa deve ser considerado o valor do produto no momento em que a obrigação passou a ser exigida em pecúnia, e aplicou essa premissa ao caso concreto, concluindo que a conversão em pecúnia ocorreu com o ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022), razão pela qual considerou o valor do milho nessa data.

O acórdão fundamentou que a Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 9o, II, exige a indicação do valor do crédito para fins de habilitação, o que pressupõe a conversão de obrigações específicas em quantias certas. Explicou que a recuperação judicial, como procedimento concursal que visa a reestruturação financeira da empresa em crise, demanda a uniformização dos créditos em valores monetários para viabilizar a elaboração do plano de recuperação e o pagamento proporcional dos credores. Concluiu que, embora o artigo 49, parágrafo 2o, da Lei n. 11.101/2005 estabeleça que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, esse dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas da lei, que pressupõem a conversão das obrigações em valores monetários para fins de habilitação.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no acórdão. O raciocínio é linear: a obrigação original era de entrega de produto, mas a conversão em pecúnia ocorreu com o ajuizamento da recuperação judicial, momento em que a obrigação passou a ser exigida em quantia certa para fins de habilitação no quadro geral de credores. Consequentemente, o valor do milho a ser considerado é o da data do ajuizamento da recuperação judicial.

No que tange à suposta omissão quanto à prescrição, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada à luz da jurisprudência consolidada. O Embargante defende que o marco inicial da prescrição (actio nata) seria a data do saque em 2007. Ocorre que o Tema 1150 do STJ estabeleceu que o termo inicial é o dia em que o titular “comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados”. A interpretação adotada pelo acórdão, alinhada à jurisprudência dominante, é de que o simples saque não presume a ciência de desfalques pretéritos decorrentes de má gestão, dependendo tal constatação de análise técnica ou acesso a microfilmagens, não havendo, portanto, omissão, mas sim adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pelo recorrente.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é alterar o critério de conversão adotado pelo acórdão, substituindo-o por outro que consideram mais adequado (cotação na data do vencimento da obrigação). Contudo, essa pretensão não configura contradição interna no acórdão, mas sim discordância quanto ao critério de conversão adotado, o que constitui rediscussão de mérito.

É imperioso destacar que “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1.946.653/SP, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe: 18/03/2022).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026